Tribunal: STF
Processo: RE 1052424
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão no qual, em embargos de execução, foi dado parcial procedência para se acolher os valores apontados pelo embargante à exceção dos juros de mora, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – LEI DISTRITAL 3.624/2005 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA.



    1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso.



    2 - A Lei Distrital nº 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.



    3 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95.



    4 - No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação de execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução.



    5 - Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes” (pág. 113 do documento eletrônico 1). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 28 do documento eletrônico 2).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, caput; e 100, § 3° e § 4°, da mesma Carta, bem como dos art. 87 do ADCT.



    A Presidência desta Corte, mediante os despachos constantes dos documentos eletrônicos 5 e 10, determinou a remessa dos autos ao juízo de origem, tendo em vista a aplicação dos seguintes Temas da Repercussão Geral: (i) 148 (RE 568.645/SP); (ii) 435 (AI 842.063); e (iii) 792 (RE 729.107/DF), devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, a decisão foi mantida no que diz respeito ao Tema 435, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CADA CREDOR NAS AÇÕES COLETIVAS NÃO IMPORTA EM FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’.



    2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter instrumental-material da norma, às situações jurídicas formadas antes da sua edição.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 568.645/SP (Tema 148), reconheceu que a expedição de requisições de pequeno valor em favor de cada credor nas ações coletivas não importa em fracionamento do valor da execução.



    4. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997.



    5. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido” (pág. 125 do documento eletrônico 14).



    Assim, ante a recusa de retratação quanto ao Tema 435 da repercussão geral, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência desta Corte está consolidada no mesmo sentido do entendimento firmado pelo acórdão ora embargado, qual seja, que a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, incluído pela MP 2.180-35/01, dá-se a partir da entrada em vigor da referida MP. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juros de mora. Fazenda Pública. Art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da MP 2.180-35/2001. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. AI-RG 842.063. Tema 435. 3. Inversão dos ônus sucumbenciais apenas quanto à parte provida. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 767.614-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1º-F DA LEI. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 842.063 RG, rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, DJe de 02/09/2011, tema 435, sob o regime do art. 543-B do CPC (repercussão geral), reafirmou o entendimento de que não viola a Constituição a aplicação imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/01, aos processos em tramitação.



    2. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido” (AI 752.211-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 842.063/RS, Rel. Min. Presidente, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a norma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, é constitucional e possui aplicabilidade imediata, ou seja, desde o início de sua vigência, independentemente da data do ajuizamento da ação. Precedentes. 



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI 814.490-ED/RS, de minha relatoria). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator